Tribunal: TJBA
Processo: 0001480-06.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001480-06.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, ADRIANO ROCHA LEAL, CARLOS ROBERTO DE MELO FILHO, RENATA PINTO CARDOSO, MARCEL BRITO DE SOUZA, ANTONIO EDUARDO BARRETO COUTINHO, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

APELADO: Andre Menezes

Advogado(s)
:
MAGDA ESMERALDA DE BARROS TEIXEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PRESSUPOSTOS DE VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA NULIDADE PROCESSUAL OU DECISÃO SURPRESA. RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do Art. 485, § 1º, do CPC, para a extinção do feito por abandono. Tendo sido essa exigência determinada pelo Juízo
a quo
e tentada via correio, a devolução do Aviso de Recebimento com a informação “mudou-se”, sem que a parte houvesse informado a alteração de endereço nos autos, importa em presunção de validade da intimação, nos termos do Art. 274, parágrafo único, do CPC. Ademais, não se configura a decisão surpresa quando a parte e seu patrono já haviam sido alertados da iminência da extinção por inércia na decisão que acolheu os embargos de declaração anteriores. O abandono restou caracterizado pela omissão em promover os atos necessários e em zelar pela regularidade de sua intimação.
Recurso improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0001480-06.1997.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA
e, como apelado,

ANDRÉ MENEZES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

negar provimento

ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA